Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702695-09.2017.8.07.0004 APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS APELADO: ANA MEIRE VIANA DIAS, E. V. D., A. V. D., ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS DESPACHO Intime-se o inventariante para que se manifeste sobre as informações apresentadas por Odalves Ferreira Dias na petição (id. 78761497), em especial sobre a afirmação de retomada de propriedade do imóvel localizado na QNN 22, conjunto "J", lote 33, Ceilândia - DF, pela Caixa Econômica Federal. Expeça-se ofício para a Caixa Econômica Federal solicitando informações atualizadas sobre o contrato de financiamento do imóvel localizado na QNN 22, conjunto "J", lote 33, Ceilândia - DF. P. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora